Tribunal: TJSP
Processo: 2018541-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUPOSTA INAPTIDÃO FÍSICA TEMPORÁRIA – GESTANTE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE – Impetrante aprovada em certame para provimento do cargo de Professor I do Município de São José dos Campos – Posse negada – Suposta inaptidão física temporária – Motivos não esclarecidos – Presumível incapacidade provisória em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUPOSTA INAPTIDÃO FÍSICA TEMPORÁRIA – GESTANTE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE – Impetrante aprovada em certame para provimento do cargo de Professor I do Município de São José dos Campos – Posse negada – Suposta inaptidão física temporária – Motivos não esclarecidos – Presumível incapacidade provisória em razão do estado gravídico avançado da candidata – Descabimento – Ausência de previsão editalícia contrária à pretensão da impetrante – Princípio da vinculação ao instrumento convocatório – Inadequação da via eleita – Matéria não ventilada na decisão agravada – Supressão de instância – Interesse de agir verificado no caso sub judice - Decisão de deferimento da antecipação da tutela mantida – Probabilidade do direito da impetrante e perigo de dano devidamente caracterizados - Recurso improvido.